Tribunal: TJPA
Processo: 0803910-58.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803910-58.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA JOSE CARDOSO LEAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0803910-58.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB/RJ 110.501

APELADO:
MARIA JOSE CARDOSO LEAL

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO REPRESENTANTE DO FAR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, condenou o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 14.811,79 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

A instituição financeira sustentou ilegitimidade passiva, ausência de comprovação dos danos e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, postulando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel vinculado ao FAR; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de danos materiais; (iii) saber se os vícios construtivos ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não figura como mero agente financeiro, respondendo solidariamente por vícios construtivos, conforme orientação do STJ.

5. A competência é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF, por se tratar de sociedade de economia mista federal.

6. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

7. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência de vícios estruturais, não impugnados especificamente pela parte ré, autorizando a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, nos termos do art. 341 do CPC.

8. Os vícios construtivos, no caso concreto, não tornaram o imóvel inabitável nem demonstraram abalo moral relevante, configurando inadimplemento contratual passível de reparação material, mas insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos materiais, nos demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil, quando atua como representante do FAR na execução do Programa Minha Casa Minha Vida, responde solidariamente por vícios construtivos do imóvel financiado.

Vícios construtivos que não acarretam inabitabilidade do imóvel ou situação excepcional de sofrimento não ensejam, por si sós, indenização por dano moral, sendo cabível apenas a reparação material.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, em face da r. sentença (Id. 31741675), prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o requerido ao ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 14.811,79), referente aos reparos necessários no imóvel adquirido por meio do programa MINHA CASA MINHA VIDA e, a indenização por Danos Morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta na inicial que a autora por intermédio do programa MINHA CASA MINHA VIDA adquiriu imóvel através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia com o Requerido, sob o nº 413.204.107. Aponta que tempos depois de adentrar ao imóvel surgiram inúmeros defeitos na estrutura do imóvel, que foram identificados e quantificados por engenheiro competente como vícios que ocorreram na construção do empreendimento.

Assim, considerando a responsabilidade do Banco ante a sua atuação como agente financiador e fiscalizador da obra, pugna pela indenização por danos materiais no valor R$ 14.811,79 (quatorze mil e oitocentos e onze reais e setenta e nove centavos), e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco do Brasil apresentou contestação alegando, resumidamente, sua ilegitimidade passiva, eis que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras, além de impugnar a gratuidade concedida ao autor.

Por fim, alegou a ausência de nexo de causalidade, haja vista que atua apenas como agente financeiro, não tendo qualquer responsabilidade em relação aos vícios de construção, bem como requereu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Na sentença de id. 31741675, o juízo de origem reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo haja visto a sua obrigação de fiscalizar a obra e a relação de consumo entre as partes. Ademais, condenou a instituição financeira ao pagamento do dano material e de dano moral.

Inconformada, a Instituição Financeira requerida, Banco do Brasil, interpôs recurso de Apelação acostado ao ID n° 31741676, requerendo a reforma da sentença, defendendo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a ausência comprovação dos supostos danos apontados pela parte autora e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazoes ofertados no ID. 31741682, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da Instituição Bancária.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

Da Preliminar:

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil (segundo apelante), entendo que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Assim, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO”. (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA.
1. A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des . Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Portanto, resta evidente que a instituição financeira possui responsabilidade por eventuais vícios construtivos, eis que é representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar pelas fundamentações constantes da sentença e neste julgado.

- DA COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:

A competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.

De modo que, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual processar e julgar a demanda.

- INTERESSE DE AGIR:

Quanto ao interesse de agir, registre-se que a própria resistência do requerido ao pedido do autor revela a necessidade da demanda, motivo pelo qual também rejeito essa preliminar.

Superada essa fase e não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito recursal:

DO DANO MATERIAL

O laudo técnico constante nos autos
é claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel
, portanto, não entendo necessário haver prova pericial.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas. Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Friso que a relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista e contratual, devendo incidir a teoria da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova no presente caso, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, diante dos perceptíveis danos estruturais, que certamente comprometem a qualidade e uso do imóvel, entendo que o montante indenizatório é proporcional aos danos detectados, de maneira que a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento de R$ 14.811,79, com fundamento no art. 341 do CPC.

DO DANO MORAL

Por outro lado, quanto ao dano moral, entendo que, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras,
o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável
.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação, gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Por essas razões, entendo que deve ser afastada a condenação de danos morais.

DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/05/2026